Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-66.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Indenizatória – Danos materiais e morais – Transações bancárias não reconhecidas – Fraude – Responsabilidade da instituição financeira – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário –

Ementa:
Indenizatória – Danos materiais e morais – Transações bancárias não reconhecidas – Fraude – Responsabilidade da instituição financeira – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Transação realizada por meio de cartão digital emitido pelo próprio correntista, mediante senha pessoal, intransferível e validação por token – Documentação sistêmica ("print" de tela) hábil como prova da regularidade da operação (CPC, art. 422, §1o; REsp 1633785/SP) – Inexistência de fortuito interno – Evento danoso que decorre de ato voluntário do próprio consumidor, que assumiu o risco da operação – Culpa exclusiva do autor - Excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 403) – Inaplicabilidade das Súmulas 479 do STJ – Inexistência de dever de o banco monitorar ou censurar o "perfil" de consumo do correntista – Sentença reformada.
Recurso provido.